Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746523-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se o Agravante, JOSÉ DE ARIMATHEA RABELLO, para que se manifeste sobre o interesse no prosseguimento do recurso, diante das informações de IDs 24597578 e 24597579. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator